Tribunal: TJSP
Processo: 1021302-70.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora - Documentos juntados após a sentença, com a apelação, não podem ser considerados, pois não são documentos novos - Dívida inexigível – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora - Documentos juntados após a sentença, com a apelação, não podem ser considerados, pois não são documentos novos - Dívida inexigível – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Circunstâncias do caso que evidenciam abalo emocional passível de reparação moral, em decorrência de movimentação financeira indevida na conta bancária da autora, no valor de, aproximadamente, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantia reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, corrigida a partir da data da sentença e acrescida de juros moratórios na forma deliberada na sentença – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.